Tribunal: TJPA
Processo: 0009402-07.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009402-07.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: JOÃO FELIPE AZEVEDO NEVES

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. pedido de absolvição. não acolhimento. prova da materialidade dos crimes. presença de auto de apreensão da arma de fogo e de laudo toxicológico atestando positivo para cocaína. os depoimentos das testemunhas e a confissão parcial do recorrente confirmam a autoria. pleito de desclassificação para a infração do art. 28 da lei de drogas. impossibilidade. apreensão de oitenta e um invólucros de cocaína. a grande quantidade de entorpecente, embalada para a venda, somada a reincidência do apelante por crime da mesma natureza, demonstram que a droga não era destinada ao consumo pessoal, mas sim ao comércio local. condenação mantida. pedido para aplicação de regime semiaberto. não acolhimento. recorrente é reincidente. a pena corporal ultrapassa quatro anos e as circunstâncias judiciais não lhes são inteiramente favoráveis. inteligência da súmula 269 do STJ. regime fechado mantido. apelo conhecido e improvido. decisão unânime.

do pedido de absolvição

e de desclassificação

I. A defesa afirmou que o recorrente sofreu agressões durante a abordagem da polícia militar, conforme comprovaria laudo pericial do inquérito policial. Com isto, a sua prisão teria sido ilegal, fato que macularia todas as provas produzidas ao longo desta ação penal. Ainda, alegou que os depoimentos dos policiais contradizem a versão dos fatos por eles sustentada, em entrevista concedida logo após a prisão em flagrante do apelante. Por estes fundamentos, requereu a absolvição do recorrente, pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Supletivamente, postulou pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Todavia, a materialidade dos crimes se encontra demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de um revólver calibre .38 e de oitenta e uma embalagens, as quais o laudo toxicológico definitivo comprovou tratar-se de “cocaína". A autoria também está comprovada pelos depoimentos dos policiais militares, que confirmaram a versão da acusação em juízo, ressaltando que houve resistência e tumulto durante a abordagem. Os depoimentos guardam coerência entre si e foram corroborados pela confissão parcial do recorrente, que assumiu que era proprietário da droga apreendida, a qual seria destinada ao consumo próprio. Entretanto, a enorme quantidade de cocaína que possuía, no total de oitenta e um invólucros, já embalados para a venda, somados a sua condenação anterior por tráfico de drogas, demonstram que o destino do entorpecente era, em verdade, o comércio ilegal na região. São válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes;

II. Acerca do
laudo de corpo de delito presente no inquérito policial, de fato observa-se que o recorrente estava com escoriações após a sua prisão em flagrante. Por outro lado, os policiais militares também relataram que foram agredidos durante a abordagem, necessitando, inclusive, de reforço para conter o tumulto generalizado que se instalou no local. Em casos como este, em que há exaltação de ânimo e reação à prisão, culminando com agressões aos policiais, era esperado o uso de força compatível com a resistência oferecida, a fim de conter aqueles que os agentes da lei tinham por dever de ofício prender. Neste caso, a reação dos policiais não tem o condão de, por si só, invalidar a prisão em flagrante, tornando ilegal as provas produzidas e lícito o porte da arma de fogo e da grande quantidade de entorpecente, de natureza altamente viciante, que estavam com o apelante. Sabe-se que a atividade da polícia é sempre delicada. O corpo a corpo com a criminalidade coloca os agentes em situações em que o emprego de força as vezes é inevitável. Havendo excessos, devem ser levados à corregedoria de polícia, como o fez o juiz plantonista, quando da homologação do flagrante. Havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, mister manter a condenação do recorrente;

DO PEDIDO PARA A APLICAÇÃO DO REGIME

SEMIABERTO

III. A defesa pugnou também pela aplicação do regime semiaberto para o cumprimento de pena. Contudo, o apelante é reincidente, sua pena corporal ultrapassa quatro anos e as circunstâncias judiciais não lhe são inteiramente favoráveis, a ponto de recomendar a fixação de regime mais brando. Trata-se da aplicação do verbete sumular 269 do STJ, que assim dispõe:
“é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do

recurso

e julgá-lo

improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOÃO FELIPE AZEVEDO NEVES
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de quinhentos e dez dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei 10.826/2003, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito 12ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa afirmou que o recorrente sofreu agressões durante a abordagem da polícia militar, conforme comprovaria o laudo pericial de fl. 35 do inquérito policial. Com isto, a sua prisão teria sido ilegal, fato que macularia todas as provas produzidas ao longo desta ação penal. Ainda, alegou que os depoimentos dos policiais contradizem a versão dos fatos por eles sustentada, em entrevista concedida logo após a prisão em flagrante do apelante. Por estes fundamentos, a defesa requereu a absolvição do recorrente, pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Supletivamente, a defesa postulou pela desclassificação para a infração prevista no art. 28 da Lei de Drogas, devido a pequena quantidade de entorpecente apreendida. Pugnou, também, pela aplicação do regime semiaberto para cumprimento da pena. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo

conhecimento e improvimento do

recurso

de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na

inicial

acusatória,

o

delito

foi assim narrado:

“[...] Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00008/2020.102936-2, juntado aos autos, que no dia 30/06/2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados JOÃO FELIPE AZEVEDO NEVES por trazer consigo 81 (oitenta e uma) petecas confeccionadas em plástico incolor contendo substância pastosa amarelada no total 113,600 (cento e treze gramas e seiscentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para Bezoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, uma arma de fogo calibre 38 e mais 06 munições e BRUNO MARQUES DA SILVA por trazer consigo 15 (quinze) petecas confeccionadas em plástico incolor contendo em seus interiores substância pulverulenta branca, pesando no total 31g (trinta e um gramas) e 09 (nove) petecas confeccionadas em plástico incolor contendo em seus interiores substância pastosa amarelada, pesando no total 11,900g (onze gramas e novecentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA. Policiais Militares participaram da operação "Martelo e Bigorna" no bairro do Tapanã nesta Capital, quando receberam denúncia anônima de um transeunte não identificado que informou que na rua Gerard Sampaio no bairro mencionado, que um indivíduo conhecido pelo apelido de "MORTE", estava traficando entorpecentes em via pública e que o mesmo estava portando uma arma de fogo. De posse das informações, a guarnição se dirigiu até o local informado na denúncia. Ao chegarem no local foram vistos 02 (dois) indivíduos conversando e ao serem abordados e realizada a revista pessoal nos mesmos foi encontrado com o denunciado identificado como JOÃO FELIPE AZEVEDO NEVES vulgo "MORTE" 01 (uma) arma de fogo calibre 38, 06 (seis) munições, uma motocicleta de placa OBY-6100, FACTOR de cor preta além das drogas supracitadas. Ato contínuo, foi encontrado com o denunciado BRUNO MARQUES DASILVA durante revista pessoal as drogas supramencionadas. Assim, os denunciados foram presos e conduzidos à Delegacia. Todo o material foi apreendido e encaminhado à perícia. Perante a Autoridade Policial, o denunciado BRUNO nega a autoria do crime, porém, confessa que já foi preso pelo mesmo crime de tráfico de drogas. O acusado JOÃO confessou para a Autoridade Policial que é proprietário das drogas encontradas como também já foi preso pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, caput, da lei 11.343/2006. [...]” (SIC)

Regularmente processados, o acusado Bruno Marques da Silva foi absolvido, enquanto o ora apelante foi condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inconformado, apelou.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa afirmou que o recorrente sofreu agressões durante a abordagem da polícia militar. Com isto, a sua prisão teria sido ilegal, fato que macularia todas as provas produzidas. Ainda, alegou que os depoimentos dos policiais contradizem a versão dos fatos por eles sustentada, em entrevista concedida logo após a prisão em flagrante do apelante. Por estes fundamentos, a defesa requereu a absolvição do recorrente, pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.
Também postulou pela desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

Analisando os autos, constato que a materialidade dos crimes se encontra demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 29 IPL) de um revólver calibre .38 e de oitenta e uma embalagens, as quais o laudo toxicológico definitivo (fls. 15/16 do IPL) comprovou tratar-se de “cocaína”. Por sua vez, a autoria também está comprovada pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão parcial do próprio recorrente.

Com efeito, o Policial Militar
Humberto

Augusto Cardosos Mattos
, quando ouvido em juízo disse que (fl. 121):

“[...] Por ocasião dos fatos se encontrava no bairro do Tapanã, quando foi abordado por popular informando que no final da Rua Gerard Sampaio, havia um elemento, conhecido pela alcunha Morte, armado e vendendo entorpecentes. De posse dessa informação a testemunha solicitou reforço policial e foi até o final da rua vindo a se deparar com os denunciados que conversavam próximo a uma motocicleta e ao serem abordados ficou constatado portarem embrulhos que na delegacia de polícia ficou comprovado tratar-se de substância entorpecente, sendo que em poder de João Felipe, vulgo Morte, também foi encontrado uma arma de fogo.
Na ocasião da abordagem o denunciado Bruno Marques teria revidado a ação policial quando entrou em combate com um dos policiais, fato que somente cessou com a chegada de outras viaturas policiais, que auxiliaram na prisão dos denunciados. Durante a ação policial iniciou-se um tumulto promovido por pessoas residentes da área, mas que foi contido com a ação da polícia.
Segundo a testemunha, João Felipe levou os policiais até o local onde guardava outra porção da droga apreendida. Apurou-se que os denunciados seriam traficantes conhecidos na área. Finaliza a testemunha dizendo que a droga apreendida com os denunciados era cocaína. [...]”

No mesmo sentido foram os depoimentos dos Policiais
Militares Marcelo do Carmo Nogueira e José Gustavo da Silva:

“[...] Que sua guarnição policial estava em patrulhamento pela via pública, mais precisamente na Rodovia Artur Bernardes, quando um transeunte informou sobre um nacional que estaria comercializando entorpecentes, tendo a viatura se dirigido ao local informado, quando se deparou com os dois denunciados que abordados e revistados com ambos foi encontrado drogas, além de uma arma de fogo com João Felipe, sendo a pessoa que portava a maior quantidade de drogas.
Que houve resistência à prisão por parte do denunciado Bruno, que agrediu a testemunha com um soco no rosto. Em seguida houve um tumulto, provocado por populares que eram contra a prisão dos denunciados, tudo contido com a chegada de outros policiais.
Segundo informações, o denunciado João Felipe comanda o tráfico de drogas na área e Bruno Marques seria seu braço direito na organização criminosa. Foi a testemunha quem revistou o acusado Bruno, encontrando em seu bolso uma pequena porção de drogas embaladas em plástico transparente. Conclui que ambos os denunciados portavam cocaína [...]”

“[...] Que após abordados por um transeunte relatando o fato, se dirigiram ao local vindo a se deparar com os denunciados que ao serem abordados estavam na posse de substância entorpecente que guardavam em seus bolsos, sendo que João Felipe também portava uma arma de fogo. Com o réu João Felipe encontrou-se pasta base de cocaína e com Bruno pó de cocaína. Após a chegada do reforço policial o denunciado João informou o local onde estava escondida outra porção de droga, armazenada em um saco, embaixo de uma casa [...]”

Como se vê, os depoimentos dos policiais guardam coerência entre si. Além disto, foram corroborados pela confissão parcial do recorrente, que assumiu que era proprietário da droga apreendida, a qual seria destinada ao consumo próprio. Entretanto, a enorme quantidade de cocaína que possuía, no total de oitenta e um invólucros, já embalados para a venda, somados a sua condenação anterior por tráfico de drogas, demonstram que o destino do entorpecente era, em verdade, o comércio ilegal na região.

Ademais, sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

Acerca do laudo pericial de fl. 35, de fato observa-se que o recorrente estava com escoriações após a sua prisão em flagrante.
Por outro lado, os policiais militares também relataram que foram agredidos durante a abordagem, necessitando, inclusive, de reforço para conter o tumulto generalizado que se instalou no local
. Em casos como esse, em que há exaltação de ânimo e reação à prisão, culminando com agressões aos policiais, era esperado o uso de força compatível com a resistência oferecida, a fim de conter aqueles que os agentes da lei tinham por dever de ofício prender.

A meu ver, a reação dos policiais, provocada por tumulto popular e resistência à prisão, não tem o condão de, por si só, invalidar a prisão em flagrante, tornando ilegal as provas produzidas e lícito o porte da arma de fogo e da grande quantidade de entorpecente, de natureza altamente viciante, que o apelante detinha. Sabe-se que a atividade da polícia é sempre delicada. O corpo a corpo com a criminalidade coloca os agentes em situações em que o emprego de força as vezes é inevitável.
Todavia, ocorrendo

excessos,

devem

ser levados

à

corregedoria

de

polícia, como o fez o juiz-plantonista.

A propósito, assim me manifestei quando do julgamento do
habeas corpus
0808833-12.2020.8.14.0000 sobre este fato:

“[...]
Quanto à alegação de que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, diante das agressões físicas sofridas pelo paciente e da ausência de audiência de custódia, não merece prosperar. Ao prestar informações, a autoridade coatora afirmou que o Juízo Plantonista, atentando-se para a alegação do paciente de que teria sofrido agressões físicas por parte dos policiais militares envolvidos na sua prisão, determinou a expedição de ofício à Corregedoria da Polícia Militar, para que adotasse as devidas providências quanto a apuração dos fatos. Concluindo-se, portanto, que foram adotadas as medidas cabíveis [...]”

Logo, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, mantenho a condenação imposta.

DO PEDIDO PARA A APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO

A defesa pugnou pela aplicação do regime semiaberto para cumprimento da pena. Contudo, o apelante é reincidente, sua pena corporal ultrapassa quatro anos e as circunstâncias judiciais não lhe são inteiramente favoráveis, a ponto de recomendar a fixação de regime mais brando. Trata-se da aplicação do verbete sumular 269 do STJ, que assim dispõe:
“é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior
a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao

apelo
,
nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/03/2022